Tribunal: TJSP
Processo: 2197755-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720782
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2197755-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é impetrante MARCELO
VICENTINI DE CAMPOS e Paciente MATIAS MARQUES NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197755-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2197755-03.2020.8.26.0000.
Paciente: Matias Marques do Nascimento.
Impetrado: Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sumaré.
@Processo no 1501134-24.2020.8.26.0604.
Voto no 42.928 Relator.
Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado em favor de
Matias Marques do Nascimento, tendo por autoridade coatora o Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Sumaré, ao argumento de que o Paciente sofre
constrangimento ilegal porque teve a prisão em flagrante convertida em
preventiva em decisão carente de fundamentação idônea, ausentes os
pressupostos e fundamentos da constrição cautelar, que reputa desproporcional,
desarrazoada e desnecessária, mormente em razão da primariedade. Argumenta
que o Paciente conta menos de 21 anos de idade e que na hipótese de sobrevir
condenação poderia ser beneficiado com o redutor e o regime aberto. Invoca a
pandemia de COVID-19 e a Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional
de Justiça, pretendendo que a custódia seja revogada, substituída por medida
cautelar diversa, ou que seja deferida a liberdade provisória.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada
como coatora prestou informações.
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197755-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
O Paciente foi preso em flagrante no dia 13 de agosto
de 2020, e denunciado pelo crime de tráfico de drogas. Segundo a denúncia,
policiais militares receberam informação de que dois indivíduos, Matias e
Vinicius, estariam vendendo drogas na Rua João Martins, foram averiguar e
avistaram o Paciente, notando que, assustado, ele dispensou uma sacola e tentou
fugir. Ao tentar passar pelo buraco de um muro ele lesionou a cabeça. Foi detido,
na revista pessoal nada foi encontrado em poder dele, mas os policiais
recolheram a sacola que ele dispensou e constataram que continha havia 201
porções de cocaína (69,0g), 260 de 'maconha' (406,0g) e a quantia de R$
240,00, em espécie.
Inicialmente anoto que a decisão atacada está
fundamentada a contento, pois dela constam os motivos pelos quais a autoridade
coatora concluiu que a constrição seja necessária.
No mais, há prova da materialidade, são promissores
os indícios de autoria e razões de ordem pública justificam a constrição, pois a
sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que se dedica ao narcotráfico,
atividade nefasta, que esgarça o tecido social e destrói a vida de famílias e
jovens.
Some-se a isso que a pena máxima cominada ao
delito imputado ultrapassa a quatro (4) anos (CPP, art. 313, I), de modo que a
segregação se ampara em lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197755-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
E considerando a razoável quantidade e diversidade
de drogas apreendidas (475,0g), não se pode antever que na hipótese de sobrevir
condenação o Paciente venha a ser beneficiado com a incidência da causa
especial de redução de pena ou com o regime prisional mais brando, de modo
que a constrição se mostra proporcional, razoável e necessária, ao passo que
medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes e inadequadas, pelo
que irrelevante a primariedade e a menoridade relativa.
Por fim, anoto que não há nos autos evidência de que
a integridade física do Paciente esteja em risco; esta E. Corte e os Tribunais
Superiores têm entendido que a pandemia não basta, por si só, para autorizar
alguma das providências previstas na Recomendação no 62/2020, do CNJ; a
Secretaria de Administração Penitenciária comunicou à Corregedoria Geral de
Justiça deste Tribunal que vem adotando as medidas necessárias junto aos
estabelecimentos prisionais do Estado visando impedir o contágio pelo
COVID19; e os Tribunais de todo o país contam com Grupos de Monitoramento
e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas
Sócio Educativas (GMF) para coletar dados acerca da contaminação nos
presídios.
Não se trata de ser insensível à pandemia e aos riscos
que ela representa para a população carcerária, mas de entender que a
Recomendação não constitui um salvo conduto, conforme decidiu o Supremo
Tribunal Federal no pedido de tutela de urgência formulado na ADPF 347, de
modo que situação dos presos, face à pandemia de COVID-19, deve ser aferida
de forma casuística.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2197755-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Ante o exposto, pelo meu voto denega-se a ordem.
FRANCISCO ORLANDO
Relator